Tribunal: STF
Processo: RE 97097
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RÉU CONDENADO COM DECISÃO TRANSITA EM
JULGADO E ABSOLVIDO EM REVISÃO CRIMINAL.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. NA
HIPÓTESE, NÃO INVOCADA A ALINEA "A" E NÃO CARACTERIZADA A
DIVERGENCIA, COMO REGIMENTALMENTE EXIGIDA.
SOLIDARIEDADE E JUROS COMPOSTOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS (SUMULAS 282 E 356). DEMAIS DISSO,
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SENTIDO DE QUE OS JUROS COMPOSTOS SOMENTE
INCIDEM NAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CRIME.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.